Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712210-09.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASTTA PLANEJADOS &amp; INTERIORES LTDA EMBARGADO: VANESSA MENDONCA ARANTES D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar no prazo de cinco (05) dias sobre a preliminar de inovação recursal apresentada pela embargada em contrarrazões (ID 24816937), conforme dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator